Tribunal: TJES
Processo: 5002133-23.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002133-23.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JAIME WELLINGTON DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo município contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação ordinária para suspender os efeitos da penalidade de suspensão de 10 (dez) dias aplicada a servidor (agente da Guarda Civil Municipal) no bojo do processo administrativo disciplinar (PAD) nº 911/2024 (Portaria nº 003/2024).

2. O município agravante postula a reforma da decisão argumentando a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, a regularidade do procedimento com observância do contraditório e da ampla defesa, e a legalidade da sanção fundamentada na Lei Municipal nº 4.686/2017.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem para a suspensão da penalidade disciplinar, notadamente diante de alegações de insuficiência probatória, deficiência de motivação do ato sancionador e desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de Decidir

4. O controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares deve se restringir ao exame da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, sendo vedada a substituição do juízo de valor da Administração pelo do Judiciário, conforme a Súmula 665/STJ.

5. Em juízo de cognição sumária, evidenciam-se indícios de fragilidade na instrução do PAD nº 911/2024. A sanção pela suposta divulgação de fatos ocorridos na repartição baseou-se na veiculação de um vídeo e do boletim de ocorrência pelo jornal “Serra Noticiário”, contudo, não houve a oitiva do denunciante nem dos representantes do veículo de comunicação para atestar a participação ativa do servidor no vazamento do documento público.

6. O perigo de dano está configurado pelo afastamento temporário do servidor de suas funções com reflexos diretos em sua remuneração, que possui natureza alimentar. Ademais, a suspensão dos efeitos da penalidade é medida reversível que não acarreta prejuízo à Administração Pública, a qual poderá executar a punição caso reconhecida sua legalidade ao final do processo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A presença de indícios de fragilidade na instrução de processo administrativo disciplinar, aliada ao risco de dano de difícil reparação decorrente da supressão de verba de natureza alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência judicial para suspender os efeitos da penalidade aplicada até o julgamento final da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 4.686/2017, art. 13, XLVIII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 665/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENT
O
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERR
A
em face da decisão interlocutória de id. 72513887, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em face dele por
JAIME WELLINGTON DE SOUZA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade de suspensão aplicada ao servidor, ora agravado, no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 911/2024.

Em suas razões (id.
18145296
), aduz o agravante, em síntese, (i) a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo; (ii) a regularidade do procedimento administrativo, que teria observado o contraditório e a ampla defesa; e (iii) a legalidade da sanção aplicada, fundamentada no Código de Conduta da Guarda Municipal (Lei Municipal nº 4.686/2017).

Por meio da decisão de id. 10275818 indeferi o efeito suspensivo ao recurso

O agravado apresentou contrarrazões em id. 10275818, pugnando pelo não provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível o uso de sustentação oral na espécie.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002133-23.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JAIME WELLINGTON DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENT
O
interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão interlocutória de id. 72513887, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em face dele por
JAIME WELLINGTON DE SOUZA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade de suspensão aplicada ao servidor, ora agravado, no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 911/2024.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, o autor, ora agravado, propôs ação ordinária sustentando que a abertura do referido procedimento administrativo disciplinar decorreu de fatos ocorridos em 07 de junho de 2023, segundo o qual teria, na condição de agente da Guarda Civil Municipal da Serra, supostamente publicado ou contribuído para que fossem publicados fatos ou documentos oficiais sem a devida autorização.

Segundo narra, a conduta foi enquadrada como transgressão disciplinar de natureza média, prevista no art. 13, inciso XLVIII, da Lei Municipal nº 4.686/2017, que institui o Código de Conduta da Guarda Civil Municipal da Serra.

Alega, contudo, que o procedimento disciplinar foi instaurado e conduzido em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sustentando a existência de vícios formais e materiais aptos a macular a validade do ato sancionador. Aduz, ainda, que o boletim de ocorrência utilizado como fundamento para a punição constitui documento público, elaborado com o propósito de resguardar direito próprio, inexistindo prova de que tenha promovido ou autorizado sua divulgação a terceiros.

Sustenta, ademais, deficiência na motivação do ato administrativo instaurador do PAD, afirmando que a imputação se baseou em relatos genéricos e superficiais, desacompanhados de elementos concretos de convicção aptos a demonstrar a prática da infração disciplinar.

Argumenta, por fim, que a penalidade aplicada não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo diante das circunstâncias do caso concreto e da repercussão funcional da sanção, que pode ocasionar prejuízos relevantes e de difícil reparação à sua carreira.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do PAD e a suspensão imediata de seus efeitos até o julgamento final da demanda.

Ao receber a inicial, o Juízo de primeiro grau deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no procedimento administrativo disciplinar nº 911/2024 (Portaria nº 003/2024).

Irresignado, o Município de Serra propôs o presente recurso aduzindo, em síntese: (i) a impossibilidade de incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo; (ii) a regularidade do procedimento administrativo, que teria observado o contraditório e a ampla defesa; e (iii) a legalidade da sanção aplicada, fundamentada no Código de Conduta da Guarda Municipal (Lei Municipal nº 4.686/2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente diante das alegações de insuficiência probatória, deficiência de motivação do ato administrativo sancionador e desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da penalidade disciplinar.

É cediço que o controle jurisdicional dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) deve se restringir ao exame da legalidade do ato e da regularidade do procedimento, sendo vedada a substituição do juízo de valor da Administração pelo do Judiciário (Súmula 665/STJ).

Todavia, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, a análise perfunctória própria desta fase processual evidencia a existência de elementos suficientes a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar deferida pelo Juízo a quo.

Com efeito, observa-se que a sanção de suspensão por 10 (dez) dias aplicada ao servidor fundamentou-se na suposta violação ao art. 13, inciso XLVIII, da Lei Municipal nº 4.686/2017, consistente em divulgar fatos ocorridos na repartição.

Entretanto, em juízo de cognição sumária, verificam-se indícios de fragilidade na instrução do PAD nº 911/2024, circunstância apta a autorizar a tutela de urgência deferida na origem.

Isso porque o procedimento administrativo concluiu pela responsabilização do servidor em razão da divulgação de vídeo envolvendo discussão interna posteriormente veiculado pelo jornal “Serra Noticiário”. Entretanto, observa-se que não houve a oitiva do denunciante (Supervisor Adevaldo de Barros) nem dos representantes do veículo de comunicação para confirmar como tais documentos foram obtidos, o que aponta para possível irregularidade no referido processo administrativo.

Além disso, como bem consta na decisão recorrida: “não se pode olvidar, que o boletim de ocorrência é um documento público e o servidor o lavrou para preservar um direito seu, sendo certo que a divulgação por um terceiro, como um veículo de imprensa, sem a comprovação de uma ação ativa do servidor para tal fim, é um ponto a ser melhor examinado e que pode ensejar uma flagrante ilegalidade na atribuição da responsabilidade pela infração”.

Nesse contexto, ao menos em sede de cognição inicial, mostra-se prudente a manutenção da suspensão dos efeitos da penalidade aplicada, até que haja exame mais aprofundado da controvérsia no curso da instrução processual.

Quanto ao perigo de dano, igualmente entendo presente o requisito. Isso porque a imediata execução da penalidade disciplinar implica afastamento temporário do servidor de suas funções, com reflexos diretos sobre sua remuneração, verba de natureza alimentar, circunstância apta a evidenciar risco concreto de dano de difícil reparação.

Por outro lado, eventual manutenção da decisão agravada não acarreta prejuízo irreversível à Administração Pública, uma vez que, caso reconhecida ao final a legalidade do PAD e da sanção aplicada, poderá o Município executar integralmente a penalidade disciplinar, sem comprometimento de seu poder sancionador.

Ressalte-se, ainda, que a medida deferida possui natureza plenamente reversível, o que reforça a adequação da tutela provisória concedida.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)